Tribunal: TJES
Processo: 5000010-40.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000010-40.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO PUTTIM
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA. ALEGA A PARTE ORA EMBARGANTE QUE HOUVE OMISSÃO DO ACÓRDÃO AO NÃO APRECIAR O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. EM DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS RECONHEÇO A OMISSÃO ARGUIDA, UMA VEZ QUE NA INICIAL, ID. N.º 6220426, O AUTOR APRESENTA QUE TENTOU DEVOLVER OS VALORES, MAS NENHUMA OUTRA PETIÇÃO OU COMPROVAÇÃO DA EVENTUAL DEVOLUÇÃO FOI REALIZADA, ESTANDO O DEPÓSITO DEVIDAMENTE COMPROVADO NO ID. N.º 6220694. NESTE SENTIDO, ENTENDO PELO PROVIMENTO DO RECURSO UMA VEZ QUE ENCONTRA RAZÃO A PARTE RECORRENTE EM SEUS ARGUMENTOS APRESENTADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA ALTERAR O ACÓRDÃO PARA QUE CONSIDERE JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O RECURSO INOMINADO, E QUE NO DISPOSITIVO CONSTE A PERMISSÃO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES EVENTUALMENTE DEPOSITADOS EM FAVOR DO AUTOR. DEVENDO SER AFASTADA A CONDENAÇÃO EM CUSTAS EM HONORÁRIOS EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)